Tribunal: TJDFT
Processo: 0019697-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0019697-16.2015.8.07.0000 Autor Espólio de Américo Capone Filho Réus BRB Banco de Brasília S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo Espólio de Américo Capone Filho em desfavor do Banco de Brasília S.A. – BRB com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973, em que veiculou pretensão parcialmente desconstitutiva da decisão de mérito exarada pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF em liquidação por artigos no processo 2002.01.1.061490- 0, em que ordenada a incidência de juros legais de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do atual Código Civil e, desde então, juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização com a condenação ao pagamento da diferença à parte autora da demanda. Em razões de pedir (Id 9211816, págs. 1-28), o autor requereu, em suma, a procedência do pedido para a parcial desconstituição o provimento rescindendo, para que incidam juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil e, desde então, de 1% ao mês, com condenação do réu ao pagamento da diferença (Id 9211816, págs. 1-25). A defesa apresentou contestação (Id 9211805, págs. 1-9) e o autor réplica (Id 9211811, págs. 1-9). Após o devido curso processual, esta relatoria exarou a decisão de Id 28092958 em que, com fulcro no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, do CPC e o art. 87, I, III, IX e XIII do RITJDFT, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do autor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O réu foi condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da rescisória. Interposto agravo interno pelo réu ao objetivo de ver aplicadas as normas do CPC/2015 quanto a honorários advocatícios e inversão dos ônus sucumbenciais (Id 29904946). No acórdão n. 1429292 (Id 36336160), o agravo interno foi parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar que a verba sucumbencial seja estabelecida conforme previsão normativa posta no art. 85, §§ 8o e 10, do CPC/2015. Foi mantida a distribuição da sucumbência e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais). O trânsito em julgado do citado acórdão foi certificado ao Id 37296225. O autor, na petição de Id 37696586, pleiteou o levantamento da quantia referente ao depósito. Apresentou os documentos de Ids 37696593 e 37696596. Intimado (Id 38928024), o réu peticionou ao Id 39814110 informando o recolhimento das custas finais. Declarou não se opor ao levantamento do depósito pela parte autora. Juntou comprovantes de pagamento de Ids 39814117 e 39814118. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a presente ação rescisória foi extinta por decisão de Id 28092958, com base no art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, do CPC e o art. 87, I, III, IX e XIII do RITJDFT, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir do autor. Referido pronunciamento foi atacado por agravo interno julgado e desprovido pela c. Câmara Cível no acórdão n. 1429292 (Id 36336160), para o qual foi certificado o trânsito em julgado no Id 37296225. Assim, na hipótese sub judice, considerando que, conforme previsto no art. 968, II, do CPC, o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa, realizado pelo autor da ação rescisória, somente se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, deve ser acolhido o pedido de levantamento formulado pelo requerente. À vista do exposto, defiro o pedido de Id 37696586, para determinar, com as cautelas de praxe, a expedição de alvará para levantamento, pela parte autora, do valor comprovadamente recolhido a título de depósito judicial, conforme previsto no art. 968, II, do CPC e registrado em guia e comprovante de Id 9211785, pp. 1-3, uma vez que extinta esta ação sem resolução de mérito (art. 932, I e III, c/c o art. 485, VI, do CPC e o art. 87, I, III, IX e XIII do RITJDFT). Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora